Tribunal: TJBA
Processo: 8076327-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076327-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ROBERTO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s):MAURICIO MARQUES DOMINGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. LONGO INTERVALO ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. IRREGULARIDADE. RISCO DE PREÇO VIL. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 873, II, CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de hasta pública de bem imóvel penhorado, cuja avaliação foi realizada quase dois anos antes da designação do leilão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de hasta pública com base em avaliação desatualizada do bem penhorado justifica a suspensão do leilão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STJ entende ser imprescindível a contemporaneidade da avaliação para garantir a adequação do valor do bem a ser expropriado, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. A defasagem de quase dois anos entre a avaliação e o leilão compromete a segurança do procedimento expropriatório, podendo acarretar alienação por preço vil e prejuízo ao executado, ao arrepio do princípio da menor onerosidade da execução. 5. Diante da necessidade de nova avaliação do bem (art. 873, II, CPC) e à luz do poder geral de cautela, é razoável suspender os efeitos da hasta pública até que se garanta a justa valoração do bem. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076327-92.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante EDVALDO SOUZA DOS SANTOS e como Agravada SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.